Tribunal: TJDFT
Processo: 0710679-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710679-26.2022.8.07.0018 RECORRENTES: OLÍMPIA GOMES DE SANTANA NUNES, OLÍMPIA MARTINS MOURA, OLINDA NASCIMENTO DAMASCENO, OLÍVIA MOREIRA DA SIVA, ONEIDE PEREIRA DE CARVALHO, ONEIDE SANTOS DA SILVA, ONÉSIO LOPES DE OLIVEIRA, ONILDO RODRIGUES DOS SANTOS, ORANILDES ANASTÁCIA FILGUEIRA, ORIOSVALDO BARBOSA SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRESCRIÇÃO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RESP 1.301.935/DF. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme enunciado pelo Supremo Tribunal Federal na súmula n. 150: "Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". Logo, a pretensão executiva contra o ente público se sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, in verbis: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do que se originarem". Posta a questão nestes termos, a considerar o prazo prescricional iniciado com o trânsito em julgado da sentença condenatória – ocorrido em 10/03/2000 –, a prescrição da pretensão executiva restaria consumada na data de 10/03/2005. 2. A execução de obrigação de fazer, para restabelecer o fornecimento mensal dos tíquetes alimentação suprimidos dos servidores, não interrompe e nem suspende o prazo prescricional da pretensão executiva da obrigação de pagar os tíquetes não adimplidos durante o período em que esteve suprimido. 3. A modulação do Tema 880/STJ, postergando o início do prazo prescricional da pretensão executiva, pressupõe a resistência ou inércia do ente público devedor em fornecer os dados necessários aos cálculos do valor exequendo. Contudo, o retardo no ingresso da execução de pagar não decorreu de entraves criados pelo executado, e sim inércia do sindicato em promover a execução em tempo e modo oportuno, razão pela qual não é alcançado pela modulação do Tema 880/STJ. 4. Negou-se provimento ao apelo. Preliminarmente, os recorrentes pugnam pela concessão da gratuidade de justiça em ambos os recursos, bem como pelo sobrestamento deles até julgamento definitivo do tema 1255 da repercussão geral do STF (RE 1.412.069/PR). Após, no recurso especial, os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 97 e 104, ambos do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a liquidação e a execução da sentença coletiva, quando divisível o objeto, podem ser promovidas de forma individual pelos próprios detentores do direito, ou, coletivamente, através de substituto processual legalmente definido, porque entre ações coletivas e ações individuais operaria a diversidade de partes, pedidos e causa de pedir, razão pela qual entende que não teria sido caracterizado o instituto da litispendência no presente caso. Afirmam, ainda, que deveria ter sido observado o que dispõe o tema 880 dos recursos repetitivos do STJ, quanto ao elastecimento do prazo prescricional; c) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, asseverando que, diante da não ocorrência do trânsito em julgado do REsp 1301935/DF, onde tramita a demanda coletiva originária do presente cumprimento de sentença individual, e da possibilidade de modificação da prescrição indevidamente aplicada, deveria ter ordenado a suspensão da presente demanda; d) artigos 85, §8o, do CPC, e 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a fixação dos honorários equitativamente, tendo em vista o reduzido tempo e trabalho necessários para a defesa da parte recorrida. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com o tema 1076 dos recursos repetitivos do STJ. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, o recorrente suscita afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXIV e LXXIV, e 37, caput, todos da Constituição Federal, porquanto entende que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, sob pena de contrariedade aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ao final, requerem que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Assinala-se, por oportuno, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do recurso especial em razão do tema 1255 da repercussão geral do STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior em relação à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. Por sua vez, descabe dar curso ao apelo extraordinário em relação à indicada afronta aos artigos 3o, incisos I e IV, 5o, caput, incisos XXXV e LXXIV, e 37, caput, todos da Carta Magna, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “Os dispositivos constitucionais tidos por violados não foram apreciados pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas no 282 e 356/STF)” (ARE 1450347 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-01-2024 PUBLIC 09-01-2024). Por fim, quanto ao pedido de sobrestamento do apelo extremo em razão do tema 1.255/STF-RG, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pela turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados Ulisses Riedel de Resende, OAB/DF 968, e Marcos Luis Borges Resende, OAB/DF 3.842. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025